Tribunal: STF
Processo: Rcl 57208
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Leonardo di Caprio contra ato do Juiz de Direito da Vara Única de São Francisco do Pará, que, ao deixar de designar audiência de custódia do reclamante, preso preventivamente, teria supostamente contrariado o decidido no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347/DF.



    Aduz o reclamante que teve sua prisão preventiva decretada nos autos nº 0800467-16.2022.8.14.0096 pela suposta prática do delito de roubo tentado. 



    Requer liminarmente a realização imediata da audiência de custódia, e, no mérito, a confirmação a liminar, garantindo o cumprimento da decisão proferida nos autos da ADPF 347/DF. 



    Solicitei informações ao juízo de origem (eDOC 9).



    As informações foram prestadas (eDOC 10/13). 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    A discussão nos autos cinge-se à necessidade de realização de audiência de custódia.



    Sobre o tema, destaco que o STF, tomando os tratados como parâmetro do controle de convencionalidade do ordenamento jurídico interno, deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347, em 9.9.2015, para determinar a realização de audiências de apresentação dos presos em flagrante, no prazo de 24 horas, contado da prisão. Cito trecho da ementa desse julgado, no que interessa:



    (...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão (ADPF-MC 347, DJe 19.02.2016).



    Não se desconhece que referida audiência é um importante mecanismo de controle da legalidade das prisões em flagrante, prevenindo-se prisões ilegais, bem como torturas no ato da prisão, situações constatadas nos mutirões carcerários realizados pelo Conselho Nacional de Justiça e constantemente noticiadas pela imprensa.



    Todavia, a discussão levada a conhecimento na MC na ADPF 347 teria se restringido aos casos de flagrante delito e não teria abarcado, a priori, as hipóteses de custódias preventivas. Voltou-se a se discutir a necessidade da audiência de custódia nos casos de prisão preventiva na Reclamação 29.303, Rel. Min. Edson Fachin, afetada ao Plenário desta Corte.



    A audiência de custódia, determinada pela CADH e pelo PIDCP, é mecanismo essencial para o controle da legalidade de prisões realizadas em Estados democráticos. No caso Tibi v. Equador (2004), a Corte Interamericana de Direitos Humanos afirmou que "o controle imediato é uma medida que visa a evitar a arbitrariedade ou ilegalidade das prisões, tomando em conta que em um Estado de Direito corresponde ao julgador garantir os direitos do detido, autorizar a adoção de medidas cautelares, quando isso se mostre estritamente necessário, e assegurar que, em geral, se trate o acusado de modo compatível com a presunção de inocência". (item 114)



    Na doutrina, afirma-se que a audiência de custódia tem as funções essenciais de controlar abusos das autoridades policiais e evitar prisões ilegais, arbitrárias ou, por algum motivo, desnecessárias (PAIVA, Caio. Audiência de custódia e o processo penal brasileiro. Empório do Direito, 2015. p. 37-39). Tais finalidades, a meu sentir, também podem ser aplicáveis aos casos de prisões cautelares, para se verificarem abusos na condução do preso, a sua correta identificação ou até controlar eventuais decretos prisionais manifestamente abusivos ou sem fundamentação concreta.



    Cumpre registrar que não é razão para a não observância obrigatória da garantia argumento como a não constituição de advogado pelo custodiado, tampouco da inexistência de Defensoria Pública na comarca. 



    Ocorre que o juízo reclamado informou que o reclamante encontra-se em liberdade provisória desde 16/12/2022. É o que se observa da decisão de eDOC 11, p. 69/71. 



    Nesse sentido, entendo não haver mais interesse no pedido, o qual se destinaria a avaliar a constrição cautelar, não mais existente. O mesmo entendimento adotei em outras ocasiões, como, por exemplo, no julgamento do agravo regimental no HC 155246/RS e no agravo regimental na RCL 54647/MG. 



    De forma semelhante, entendeu o Ministro Roberto Barroso ao julgar a Reclamação 29.554/RJ:



    DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. ADPF 347. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE PROVISÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. A audiência de custódia é direito subjetivo do preso e tem como objetivos verificar sua condição física, de modo a coibir eventual violência praticada contra ele, bem como a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção. 2. Diante da informação prestada pelo juízo reclamado, no sentido de que foi concedida a liberdade provisória, a presente reclamação perdeu o objeto. 3. Reclamação julgada prejudicada.



    Assim, tenho que não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.



    Intimem-se às partes para ciência e manifestação, se assim desejarem. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2023. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente